Tribunal: TJBA
Processo: 0306182-12.2013.8.05.0113
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0306182-12.2013.8.05.0113.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LAIS ANDRADE LEMOS ESPÓLIO: Maria Ildete Macedo Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL QUE VERSA SOBRE TEMA AFETADO. TEMA 1002 DO STF. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO. Uma vez que o Recurso Especial versa sobre o pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada, objeto do Tema 1002 (RE 1140005), pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, o expediente recursal deve permanecer sobrestado até o julgamento do referido tema pelo STF. Agravo Interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0306182-12.2013.8.05.0001.1, em que figuram como parte Agravante o Estado da Bahia, e como parte Agravada, MARIA ILDETE MACEDO representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.